Tribunal: STF
Processo: RE 1332895
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que os rendimentos de aplicação financeira compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de provas e da legislação infraconsticuional.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.